Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-36.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Direito Tributário. Apelação civil. Ação declaratória. Cegueira monocular (cid h54.4). Lei 14.12/2021. Deficiência visual para todos os efeitos legais. Proventos de aposentadoria. Imposto de renda (IRPF). Isenção. Art. 6°, xiv, da lei 7.713/1988. Restituição dos valores indevidamente retidos. Correção monetária. Taxa selic. Apelação não provida. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de imposto de renda reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de cegueira monocular, além da restituição dos valores indevidamente descontados desde o atesto da deficiência visual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a serem analisadas: (i) enquadramento da cegueira monocular (CID H54.4) não incapacitante como moléstia que enseja isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria; e, se cabível, (ii) definição do índice de correção monetária aplicável aos valores a serem ressarcidos.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. (REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.)
4. Desde antes do reconhecimento legal da visão monocular pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o entendimento já estava presente em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como na Súmula 377, aprovada em abril/2009 e no Tema 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos, julgado em 9.8.2010.
5. A Lei n. 14.126/2021, que alterou a Lei Brasileira de Inclusão n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), passou a reconhecer legalmente a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual para todos os efeitos legais.
6. Em virtude do reconhecimento à isenção do imposto de renda, deverão ser restituídos os valores recolhidos a partir data da efetiva comprovação da perda da visão, com acréscimo de juros pela taxa SELIC, exatamente como havia sido estabelecido na sentença de 1o grau, tendo em vista o disposto no § 4o do Art. 39 da Lei 9.250/1995, bem como a Lei Complementar Distrital n. 943/2018.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei n. 14.126/2021, art. 1o, Parágrafo único; Lei n. 13.146/2015; CTN, arts. 111, II, e 167, parágrafo único; Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei Complementar Distrital n. 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 377, Terceira Seção, j. 22.4.2009; ProAfR no REsp n. 1116620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/8/2010 (Tema 250); REsp n. 1.553.931/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.12.2015; REsp n. 1.649.816/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6/4/2017; REsp n. 2.185.814/RS, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22/4/2025. TJDFT, Acórdão 1990411, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, j. 10.4.2025; Acórdão 1983725, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 26.3.2025; Acórdão 1892879, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 17.7.2024; Acórdão 1296547, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 4.11.2020; Acórdão 1967388, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 5.2.2025; Acórdão 1990462, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 10.4.2025; Acórdão 1987564, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 2.4.2025.